Tribunal: TJMT
Processo: 1034157-46.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034157-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JAIR FREITAS SALES - CPF: 253.547.088-85 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO –
FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA
– PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por JAIR FREITAS SALES, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (hum mil quinhentos reais), nos termos do art
. 85, § 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não comprovou o pagamento do prêmio do seguro. Defende a não incidência da Súmula 257 do STJ.

Requer a reforma do decisum

pelas razões aludidas para
julgar improcedentes os pedidos da exordial e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 131036881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JAIR FREITAS SALES busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido em decorrência de acidente de trânsito. O juízo singular condenou a seguradora requerida ao pagamento da verba securitária obrigatória.

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega ausência do direito de cobertura da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não realizou o pagamento do prêmio do seguro. Porém, a razão não a socorre.

O seguro obrigatório DPVAT decorre de imposição legal. Assim, o inadimplemento do prêmio do seguro pelo proprietário do veículo não inviabiliza o pagamento pela seguradora conveniada
, porquanto a norma do
caput
do artigo 7o, da Lei 6.194/74 não distingue o proprietário do veículo e o terceiro, mas refere-se somente à pessoa vitimada.

A questão aventada pela seguradora apelante é incontroversa no âmbito do c. STJ, que editou Súmula 257, conforme se verifica:
A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento de indenização.

Este e. Tribunal já decidiu, em consonância com precedente e Súmula editada pelo c. STJ, que a eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização (TJ MT Ap 47514/2017).

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, conforme o c. STJ que já sedimentou que não
tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietário do veículo (STJ
REsp 144.583/SP).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.800,00 (um mil oitocentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022